Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-13.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre veículo de propriedade da executada. Transferência de propriedade realizada posteriormente ao ajuizamento da execução e à efetiva citação do executado. Alegação de aquisição pretérita. Circunstâncias dos autos que permitem concluir pela fraude à execução. Ausência de elementos que

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre veículo de propriedade da executada. Transferência de propriedade realizada posteriormente ao ajuizamento da execução e à efetiva citação do executado. Alegação de aquisição pretérita. Circunstâncias dos autos que permitem concluir pela fraude à execução. Ausência de elementos que confiram veracidade às alegações do embargante. Improcedência acertada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001250-13.2019.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
ELIOMAR DE ARAÚJO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OLIVEIRA &
OLIVEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
2
VOTO No: 9.748
APELAÇÃO No 1001250-13.2019.8.26.0543
COMARCA: SANTA ISABEL
APELANTE:
ELIOMAR
DE
ARAÚJO
PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA.
APELAÇÃO.
Embargos
de
terceiro.
Sentença de improcedência. Execução de
título extrajudicial. Penhora que recaiu
sobre veículo de propriedade da executada.
Transferência de propriedade realizada
posteriormente ao ajuizamento da execução
e à efetiva citação do executado. Alegação
de aquisição pretérita. Circunstâncias dos
autos que permitem concluir pela fraude à
execução. Ausência de elementos que
confiram veracidade às alegações do
embargante.
Improcedência
acertada.
Sentença mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o apelante quer ver reformada a r.
sentença de fls. 153/156 que, reconhecendo a ocorrência de
fraude à execução, julgou improcedentes os embargos de terceiro
opostos com o intuito de desconstituir a penhora que recaiu sobre
o veículo (caminhonete) descrito na inicial, condenando-o ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida. Sustenta, em
síntese, que é legítimo possuidor do bem constrito, que foi
adquirido, de boa fé, em 11/06/2014, oportunidade em que
nenhum impedimento recaía sobre o bem. Argumenta que a
compra foi feita de forma parcelada, sendo pactuado que a
transferência seria realizada após a efetiva quitação, o que ocorreu
no ano de 2016, contudo, ao buscar o registro junto ao órgão de
trânsito, foi surpreendido com a restrição. Pede o provimento do
recurso, com a descaracterização da fraude à execução e
desconstituição da penhora.
A apelada suscita, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso, por violação ao art. 1.010, III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
4
CPC. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Inicialmente, a par da preliminar suscitada
nas contrarrazões, conheço do recurso.
Muito embora a redação da peça recursal
não seja primorosa, o recurso é apto, porquanto é possível extrair
de seu bojo as razões de inconformismo do recorrente, o que
permitiu à apelada exercer seu direito de defesa.
No mérito, em que pese o inconformismo
do apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
5
reforma.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que o apelante opôs os presentes embargos de terceiro
em razão de penhora realizada nos autos do Processo no
0005744-74.2015.8.26.0543, que recaiu sobre veículo que se
encontra na sua posse. Alegou que adquiriu o veículo em
11/06/2014, conforme data aposta na ATPV-CRV de fls. 14.
Aduziu que sua aquisição foi de boa-fé, pois ocorreu em data
anterior ao ajuizamento da execução contra o executado,
salientando que foi surpreendido com a restrição quando foi
realizar o registro da transferência junto aos órgãos de trânsito.
Deste modo, afirmou não estarem presentes os requisitos para
reconhecimento da fraude à execução e requereu a
desconstituição da penhora.
A embargada, por sua vez, alegou, em
síntese, ausência de provas de que o bem penhorado integra o
patrimônio do embargante, apontando indícios de má-fé e
intenção de fraudar a execução, particularmente porque, a
princípio, o veículo teria sido adquirido em 2014, mas o
reconhecimento das firmas lançadas no CRV foi realizado apenas
no ano de 2016. Requereu a improcedência dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
6
terceiro.
Em réplica, o embargante limitou-se a
discorrer sobre presunção de boa-fé, salientando que, na data de
aquisição do veículo, não incidia sobre ele qualquer restrição.
O D. Juízo de origem então, reconhecendo
a prática de fraude à execução, julgou improcedentes os pedidos
iniciais nos seguintes termos:
“A ação foi distribuída em 20/8/2015, e o
executado foi citado em 20/5/2016, por
hora certa. A alegação de que o veículo foi
alienado em 11/6/2014 não se sustenta. Isto
porque: i) a Declaração de Imposto de
Renda
do
embargante,
referente
ao
exercício de 2019, não indica a existência
do bem em seu patrimônio (fls. 18/25); ii)
não houve qualquer comunicação da
transferência de propriedade do veículo
junto ao DETRAN; iii) não há qualquer
comprovante de pagamento no valor
declarado de R$ 45 mil; iv) não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
7
apresentadas
testemunhas
de
que
a
transação ocorreu; v) e, por fim, o CRV
trazido aos autos, em que pese constar
como data da venda 11/6/2014, somente
teve as assinaturas reconhecidas por
autenticação em 22/6/2016, em relação à
ROBERTO (vendedor), e 17/10/2016, em
relação a ELIOMAR, ora embargante.
Consigne-se que, ao tempo em que as
assinaturas
foram
reconhecidas,
já
tramitava o processo de execução desde
20/8/2015, com a citação tendo ocorrido
em 20/5/2016, sendo deferida a constrição
do bem em 13/12/2016.
Portanto, cabia ao embargante comprovar,
de forma robusta, que efetuou a compra do
veículo em 2014, momento anterior ao
ajuizamento da ação de execução, o que
não se verificou.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
8
Ter ignorado regras básicas de compra e
venda de bem depõe contra o embargante,
que sequer declarou o bem supostamente
adquirido em sua Declaração Anual de
Bens. A falta de cautela mínima do
embargante permite concluir pela ausência
de boa-fé.
Em suma, no caso ficou evidenciada a má-
fé do alienante e de consequência do
embargante, que poderia ter se acautelado
para
a
segurança
jurídica
na
sua
aquisição, ou, no mínimo, ter trazido aos
autos provas contundentes de que efetuou a
compra do veículo em 2014, como, por
exemplo, com o comprovante de pagamento
ou a correta Declaração de Imposto de
Renda.
(...)”.
Não se olvida que, tratando-se de bem
móvel, a propriedade se transfere por mera tradição (art. 1267,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
9
CC), de modo que o posterior registro do negócio jurídico no
órgão competente formalidade estranha ao ato de alienação em
si sujeita o adquirente apenas a sanções administrativas, o que
muito difere da fraude à execução.
No caso, contudo, dadas as particularidades
do caso, tem-se que a r. sentença se mostrou acertada, eis que a
prova produzida milita em favor da embargada.
A par do disposto no art. 1267 do CC, é de
conhecimento geral que a praxe na aquisição de veículos exige
que a data da transferência seja preenchida na presença do
escrevente do Cartório extrajudicial para lhe conferir autenticidade.
Assim, é natural que se espere que a data
preenchida no CRV coincida com a do reconhecimento das
assinaturas, sendo no mínimo irregular o preenchimento de data
com mais de um ano de antecedência como ocorreu no caso. Por
conta disso, a data pretérita reclamava corroboração por outros
elementos para comprovar que a tradição se operara tal como
alegado pelo embargante. Contudo, quando instado a especificar
provas, informou que não havia provas a produzir, restando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
10
análise da prova documental constante dos autos.
Frise-se que não foi apenas a divergência
de datas que levou à conclusão alcançada pela r. sentença.
Com efeito, o apelante não trouxe aos autos
prova do pagamento do preço de aquisição do veículo, também
não comprovou que o bem integra o seu patrimônio desde o ano
de 2014, tampouco apresentou testemunhas que confirmassem
sua versão dos fatos. Consequentemente, ainda que tenha
ocorrido a aludida aquisição pretérita, a data para que se presuma
tal aquisição é a data do reconhecimento de firma do CRV do
veículo, a saber, 22/06/2016 e 17/10/2016, posteriores ao
ajuizamento da execução (20/08/2015) e à citação válida do
executado (20/5/2016).
Nesse cenário, inviável admitir como válida
a data ali lançada sem respaldo em qualquer outro elemento de
convicção, daí porque bem afastada a boa-fé do embargante, o
que leva à confirmação da r. sentença, que bem reconheceu a
configuração de fraude à execução, com o consequente decreto de
improcedência dos embargos de terceiro.
Não se pode deixar de anotar, por oportuno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-13.2019.8.26.0543 -Voto no 9748
11
que, muito embora as alegações do apelante resumam-se à
aquisição pretérita do veículo, toda a argumentação lançada para
o fim de justificar o motivo pelo qual o reconhecimento da firma
teria ocorrido mais de dois anos depois (houve compra parcelada
e a transferência só se daria após a quitação) em momento algum
foi suscitada nos autos, motivo pelo qual a questão não poderia
sequer ser conhecida, por importar em indevida inovação
recursal.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso. Em decorrência, eleva-se a verba
honorária de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator